Tribunal: TJDFT
Processo: 0787853-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0787853-49.2024.8.07.0016 RECORRENTE: FERNANDA SOUZA BALDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela autora contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios e pleiteou a concessão da justiça gratuita. Intimada a anexar documentos comprobatórios, foi apresentada cópia da DIRPF na qual se verifica que, mesmo excluídos os descontos compulsórios referentes à contribuição previdenciária e imposto de renda, seu rendimento é incompatível com o benefício da gratuidade. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, a recorrente aufere rendimento líquido superior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que não a qualifica como hipossuficiente, consoante disposto na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e utilizada como parâmetro de hipossuficiência. Assim, indefiro o requerimento deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se a recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal